Tribunal: TJDFT
Processo: 0737539-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737539-50.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALICE GABRIELA DE OLIVEIRA MELO AGRAVADO: ATIMO GESTAO DE ATIVOS COBRANCAS EXTRAJUDICIAL E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alice Gabriela de Oliveira Melo contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de cumprimento de sentença movido por Atimo Gestão de Ativos Cobranças Extrajudicial e Serviços Ltda (processo n 0706581-26.2021.8.07.0020), rejeitou a impugnação apresentada pela executada/agravante, por meio da qual alegou a suposta inexigibilidade dos valores objetos de execução. Em suas razões recursais (ID 63762532), a agravante sustenta, em suma, que se trata, na origem, se cumprimento de sentença aparelhado com título judicial proferido no âmbito de ação monitória. Diz que, na fase de conhecimento, a ação monitória foi instruída com cheque emitido em benefício de pessoa jurídica terceira, a saber, “Vladimir Matteo Merlo Garcia – ME (Mansão Catavento)”. Defende a inexigibilidade dos valores inscritos na reportada cártula, diante da extinção do negócio jurídico subjacente ao mencionado título de crédito. Afirma que, nos autos n. 0712630-83.2021.8.07.0020)., teria sido determinada a devolução, pela pessoa jurídica “Vladimir Matteo Merlo Garcia – ME (Mansão Catavento)”, do cheque que aparelhou o feito monitório. Assenta que a agravada, na qualidade de sociedade empresária de factoring, não poderia cobrar os valores inscritos no mencionado cheque. Aduz que “não há nota fiscal, ou contrato de compra e venda e/ou prestação de serviços, de modo que a declaração de inexigibilidade da cártula bancária é medida que se impõe”. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que a r. decisão agravada seja reformada, de modo a acolher a impugnação apresentada na origem, extinguindo o feito executivo de referência. Preparo recolhido (ID 63762533). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque, a matéria relativa à inexigibilidade do débito inscrito no reportado cheque deveria ter sido alegada pela executada na fase de conhecimento do feito monitório, o que, a princípio, não ocorreu. Assim, parece, neste momento, inviável alegar tal matéria no âmbito de cumprimento de sentença, sob pena de violação ao teor do art. 507 do CPC. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO OU INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. PRESCRIÇÃO DOS CHEQUES E DISCUSSÃO SOBRE A CAUSA DEBENDI. MATÉRIAS SUPERADA PELA COISA JULGADA. 1. Caberia ao executado, na oportunidade dos embargos à monitória, na forma do art. 702, §1o, do CPC, apresentar elementos que retirassem a credibilidade à dívida cobrada ou que demonstrassem a inexistência do débito, desconstituindo a presunção da eficácia executiva que milita em favor do autor do procedimento monitório, porém se manteve inerte. 2. Prolatada sentença em ação monitória, transitada em julgado, restou constituído título executivo judicial fixando o direito exequendo, que é objeto do cumprimento de sentença em pauta. 3. O art. 525, § 1o, do CPC estabelece um rol restrito de matérias que podem ser alegadas em sede de impugnação, e eventual inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação (inciso III) estaria relacionada ao decisum cujo cumprimento restou requerido, não mais podendo o executado suscitar na impugnação matérias que poderiam ter sido alegadas naquela fase cognitiva (prescrição dos cheques ou eventual debate acerca da causa debendi alusiva ao débito inscrito nas cártulas), mormente quando amparadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada. 4. Além disso, resta pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive mediante orientação constante da Súmula 531 e do Tema Repetitivo 564/STJ (REsp 1094571/SP), que "em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula". 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1364215, 07081026620218070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para além, a simples menção em abstrato a repercussões indesejadas decorrentes da manutenção dos efeitos da r. decisão agravada não é suficiente para denotar a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante, tampouco risco ao resultado útil do processo. O indeferimento da medida liminar pleiteada, portanto, é medida impositiva. Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora